Tribunal: TJBA
Processo: 8005045-70.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005045-70.2024.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA CASARES EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ARETUSA FORMOSA DE OLIVEIRA, ANDRIANO FORMOSA DE OLIVEIRA

APELADO: PAULO JORGE DA COSTA TABORDA DE LEMOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Recurso de apelação.
E
xecução de título extrajudicial.
P
romessa de compra e venda de imóvel.
L
itispendência.
I
nexistência de citação válida na ação anterior.
S
entença cassada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução de título extrajudicial fundada
na
existência de litispendência com ação de conhecimento anteriormente ajuizada pelas mesmas partes, envolvendo o mesmo contrato.

II. Questão em discussão

2.
V
erificar se há litispendência entre a execução e a ação de conhecimento anteriormente ajuizada.

III. Razões de decidir

3. A litispendência pressupõe a tríplice identidade entre ações (partes, pedido e causa de pedir), além da formação válida da relação jurídica processual, o que somente se aperfeiçoa com a citação válida do réu, nos termos do art. 240 do CPC.

4.
Ausente a citação válida na ação de conhecimento anteriormente ajuizada, não se configura litispendência, sendo, no máximo, possível cogitar-se de conexão entre as ações, o que não impede o prosseguimento da execução.

IV. Dispositivo e tese

5
.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
recurso

de
apelação nº.
8005045-70.2024.8.05.0201
,
em que figura como apelante
CONSTRUTORA CASARES EMPREENDIMENTOS LTDA-ME

e, como apelado,
PAULO JORGE DA COSTA TABORDA DE LEMOS
.

Acordam
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
DA
R
PROVIMENTO

ao recurso
,

nos termos do voto do Relator.